Tribunal: STF
Processo: RE 82569
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
I.C.M. Importação de bens aos quais o C.P.A. fixou a tarifa "zero" para os efeitos do respetivo tributo. 
Não equivale à mercadoria isenta ou "livre", segundo jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal. 
II. Recurso extraordinário provido.